Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-73.2017.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000148-73.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANAILZO PILAR DE ARRUDA - CPF: 384.718.331-15 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARCIO DOMINGOS HELIODORO DA SILVA - CPF: 551.438.811-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI BURGOS - CPF: 011.524.461-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILZO DA SILVA PILAR - CPF: 024.316.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODE DROGAS
–
RECURSO DEFENSIVO –
PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– DESCABIMENTO
–
CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
ACRESCIDA
POR OUTROS FUNDAMENTOS
(
QUANTIDADE DA DROGA E

MODUS OPERANDI
DO

AGENTE
) –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a minorante dotráfico privilegiado, pois além da elevada quantidade de drogas, restou demonstrado
que
o recorrente
se dedicava às atividades criminosas
, portanto, não preenchendo os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, para fazer jus ao benefício.

1.1 É possível o acréscimo de novos fundamentos para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que não implique na pena aplicada pelo juiz singular

(STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Anailzo
Pilar de Arruda
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
Vara única de Santo Antônio do Leverger/
MT
, que
o
condenou
à pena
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
/
multas
, em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o

33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas

(id.
217335196
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
221198659
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

221854195
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de
punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...na mencionada data (17/02/2009), o policial Luiz Sérgio de Assunção Belmonte recebeu uma denúncia de que estaria chegando entorpecentes pelo rio Cuiabá, através de barco. Diante disso, o referido Militar acionou a guarnição do serviço e em companhia de mais dois agentes, Márcio Domingos Heliodoro da Silva e
Maurizan
Pereira de Souza, deslocaram-se atrás do carro suspeito, o qual foi encontrado em frente a uma casa.

Ao chegarem à casa, os agentes surpreenderam
o indivíduo
Vanilzon
da Silva Pilar, o qual foi preso por estar guardando entorpecentes
, e os outros dois elementos,
Valdinei
Brugos
e
Anilzo
Arruda Pular, fugiram do local
.

Posteriormente, Valdinei Burgos se apresentou, confirmando que faria o transporte da droga até a cidade de Rondonópolis/MT.

Às fls. 09/11, tem-se o interrogatório de Valdinei Burgos, o qual confessou que fez o transporte de entorpecentes da cidade de Corumbá/MS até a cidade de Barão de Melgaço/MT, e que depois a droga seria transportada até a cidade de Rondon
ó
polis/MT, recebendo pelo trabalho a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais).
Afirmou ainda, que
Anailzo
Arruda Pilar foi quem veio com ele de Corumbá
/
MS e que fugiu quando a polícia os surpreendeu.

Às fls. 13/15, consta o interrogatório de
Valnilzo
da Silva Pilar, o qual afirmou que, a pedido do pai,
Anailzo
, ajudou a descarregar algumas mercadorias do barco e levar até a casa do seu tio Lourival, que se encontrava viajando
. Após descarregar as mercadorias foi surpreendido pelos policiais e, seu pai juntamente com o indivíduo que viera com este de Corumbá/MS fugiram. E, por fim, afirma que não sabia que estava ajudando seu pai a descarregar entorpecentes.

Na fls.
17, encontra-se acostado o Boletim de Ocorrência e posteriormente tem-se o Auto de Apreensão (fls. 24), o qual mencionou que
foram
apreendidos
16 porções grandes contendo substância análoga à pasta-base, e após análise, foi verificada presença de Cocaína
, conforme Laudo de Constatação no 215/2009 (fls.30).

Às fls. 46/47, Adelina Arruda Silva, declara que é tia de
Vanilzo
e que, no dia dos fatos,
alertou o seu sobrinho para não ir ajudar o pai,
Anailzo
, isso porque
o mesmo
não é confiável.
Esclareceu, também, que seu irmão Lourival é
inocente pois
sua residência, onde foi encontrada os entorpecentes, fica aberta e esse estava viajando.”. (Denúncia – id. 212402337).

O recorrente
, em suas razões,
postula
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena
do apelante
nos seguintes termos:

“(...) A defesa postula pelo reconhecimento da minorante conhecida como “tráfico privilegiado”, do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06.
Contudo, entendo
que o réu não faz jus a esta causa de diminuição, em razão da grande quantidade de entorpecente localizado (16.800 kg), montante suficiente para afastar a minorante em comento
.(...)”

PASSO A DOSAR AS PENAS

A culpabilidade é normal à espécie.

O acusado é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social.

A personalidade do requerido não se mostra consentânea para aumentar sua pena.

Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Sendo assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, FIXO a pena final do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
/
multas, estes fixados no piso legal.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado
Anailzo
Arruda Pillar, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas
, estes fixados no piso legal.

O acusado iniciará o cumprimento da sua pena em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), ante o montante de pena aplicado.

Concedo o direito de recorrer em liberdade, eis que solto durante o trâmite processual.
”. (Sentença – id. 212403705).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Extrai-se dos autos,
que o juiz singular
, na terceira-fase da dosimetria da pena
afast
ou
a minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade da droga apreendida (16. 800Kg)
.

É importante observar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, embora com outra espécie de entorpecente, firmou entendimento
de
que
a apreensão de maconha – entre
16kg
e 25kg – pode ser utilizada como fundamento apto para obstar a aplicação da causa especial de diminuição, por evidenciar aparente dedicação à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
1584895/SP; HC 495.838/MS)
, portanto,
se as diretrizes foram admitidas em relação a
Cannabis
, com muito mais razão deverá s
ê-lo em relação
a cocaína
,

considerada
uma das drogas
mais nociva à saúde,
pelo que se conclui que
o juiz
a

quo
agiu com acerto.

A
lém disso, o Superio
r Tribunal de Justiça
também tem reiterado em diversos julgado que
: “
É possível o acréscimo de novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença
”. (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020).

No mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
(...)

NOVA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – ARESTOS DO STJ
–
(...)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

É possível o acréscimo de novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES;
TJMT,AP
NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

O transporte de droga de expressivo valor econômico por longo trajeto, entre 3 Estados da Federação, com suporte logístico para o deslocamento, como o custeio das despesas com a viagem e contraprestação, indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...)
.

(N.U 1004994-42.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
.

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA-BASE DO TRÁFICO E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO –
(...)
ACRÉSCIMO DE NOVOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ
– MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REPRIMENDA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – QUANTIDADE
DE ENTORPECENTES NÃO EXPRESSIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ;
AREsp
no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES). Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0040103-47.2017.8.11.0042.

(...)

(N.U 1002849-72.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022).

Na espécie,

observa-se que
,
além da quantidade da droga, temos ainda,
outros elementos que justificam o afastamento da minorante em
questão, tal qual
o
modus operandi

(
transporte entre Estado
s
e considerável distância percorrida, via fluvial
).

Com efeito,
com base
no caso concreto, máxime diante das provas coligidas,
resta
nítido que o Apelante estava
se
dedicando à atividade criminosa, e,
que agiu de forma organizada com outras pessoas,
por conseguinte, não faz jus ao denominado tráfico privilegiado.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA
– 1)
(...)
– 3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS – CONDIÇÃO DE “MULA” NÃO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI E DINÂMICA DO DELITO
- 4)
(...)
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 –
(...)
. 3 –
Embora primário, se a Defesa não comprova a condição de “mula” e se, por outro lado, houver indícios de que o apelante, de forma organizada, atuou em conjunto com outras pessoas, transportando entre estados da Federação significativa quantidade de droga ilícita e com alto valor econômico, fica afastado o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
4
–

(...)
.

(TJ-MT 00001326220168110051 MT, Relator:
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
SENTENÇA. PROCEDENTE.
RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS REFERENTE A DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
A RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COMBINADA COM O MODUS OPERANDI DO DELITO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, PELO QUE É INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

(...)
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS AQUELE INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5004362-12.2020.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j.
Thu

Sep
02 00:00:00 GMT-03:00 2021).

(TJ-SC - APR: 50043621220208240067, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 02/09/2021, Primeira Câmara Criminal)
.

Por conseguinte, mantém-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias/multa, mantido o regime inicial semiaberto
,
em razão da pena imposta, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis (CP,
art
. 33, § 2o, “b”).

Conclusivamente
, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024